Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID 42467086). O juízo de origem consignou que a parte autora, apesar de devidamente intimada, não cumpriu determinação judicial imprescindível ao deslinde da causa, imposta há mais de 30 dias, o que tornou imperiosa a extinção do feito. A parte recorrente interpôs o presente recurso e postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de que o DISTRITO FEDERAL providencie a imediata marcação da Artroplastia total do joelho direito com enxerto ósseo e prótese de joelho enxerto de crista ilíaca e à fisioterapia pós-cirúrgica. Aduz que, em 5 de setembro de 2019, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido autoral e determinou que o réu fornecesse à demandante a cirurgia de Artroplastia total do joelho direito com enxerto ósseo e prótese de joelho, enxerto de crista ilíaca e fisioterapia pós-cirúrgica, nos termos do relatório médico. Afirma que “O processo arrastou-se por extenso lapso temporal, com inúmeras determinações judiciais para que o requerido trouxesse aos autos informações acerca da possibilidade de realizar o procedimento cirúrgico vindicados nestes autos, sendo que nenhuma foi cumprida. A recorrente, por meio da petição de ID. Núm. 93562957, informou que foi convocada a comparecer ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), na data de 24.5.2021, para análise de possibilidade da concretização do procedimento cirúrgico. Nessa ocasião, constatou-se que a prótese adquirida pela Secretária de Saúde não atendia as necessidades da recorrente. Na Decisão de ID. Núm. 97090979 houve o deferimento do pedido de sequestro de verbas públicas no montante de R$ 84.180,00, de acordo com o menor orçamento juntado aos autos pela recorrente, haja vista a recalcitrância do ente público em descumprir a sentença. A liberação do valor bloqueado foi suspenso haja vista a comunicação do recorrido quanto ao agendamento da cirurgia para a data de 11.4.2022. (ID. Núm. 121314090). Na petição de ID. Núm. 122673277, a recorrente noticiou sua internação no HRT em 10.4.2022, mas afirmou que diante da falta da prótese necessária para concretização do procedimento cirúrgico recebeu alta médica. Ainda na petição de ID. Núm. 122673277, juntou-se novo relatório no qual o médico prescritor comunicava que a prótese inicialmente indicada já não era a mais adequada, haja vista que diante da demora no fornecimento da cirurgia houve o agravamento do quadro clínico da paciente. Em razão da necessidade da utilização de nova prótese a parte autora apresentou três novos orçamentos completos referentes ao procedimento pleiteado. (Petição ID. Núm. 135340972) Em sequência o requerido manifestou-se acerca da possibilidade de realizar a cirurgia vindicada até o final do mês de outubro do corrente ano. (Petição ID. Núm. 1373948). Em 26.9.2022, a Decisão de ID. Núm. 137967780 determinou a intimação da parte recorrente para apresentar aos autos a identificação de toda a equipe médica que participaria do procedimento em nosocômio particular, concedendo para isso o prazo de 15 dias. Em 30.9.2022, a recorrente foi cientificada sobre o inteiro teor da Decisão supramencionada, conforme se vê na petição de ID. Núm. 138108878. Em 4.10.2022, este Juízo proferiu a seguinte decisão: “Tendo em vista o alegado pela parte autora, acolho o parecer do Ministério Público e determino a suspensão do feito até o final de outubro, devendo a parte autora promover o andamento do feito indicando se ainda haverá necessidade de sequestro de verba pública para efetivar a sentença, cumprindo integralmente o despacho de id. 137967780, sob pena de extinção.” Nessa ocasião o prazo de 15 dias, concedido para a recorrente apresentar aos autos a identificação de toda a equipe médica, estava no terceiro dia de transcurso. Dessarte, entende-se que o feito estava com os prazos suspensos até o final do mês de outubro, haja vista que caso o procedimento cirúrgico fosse realizado pelo ente púbico a necessidade de juntar aos autos a identidade de toda a equipe médica de nosocômio particular seria descabida”. Contudo, “após o fim do mês de outubro deste ano, sem qualquer intimação da parte autora e ultrapassados apenas 13 dias do prazo concedido para cumprimento da decisão de ID. Núm. 138108878, bem como sem que se procedesse à intimação da autora, o Juízo de piso extinguiu o feito sob a alegação de abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC”. É o breve relato. Decido. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte recorrente (art. 300, CPC). A sentença de ID 42464631, prolatada em 05/11/2019, julgou procedente o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o Réu submetesse a parte Autora à cirurgia de Artroplastia total do joelho direito com enxerto ósseo e prótese de joelho enxerto de crista ilíaca e fisioterapia pós-cirúrgica, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o fizesse às suas expensas, pela rede privada de saúde. A parte autora, idosa de 85 anos, buscou o primeiro atendimento na rede pública, em maio de 2017, recebendo indicação cirúrgica, em junho de 2019. No curso do processo, foram anexados diversos relatórios médicos que apontaram a piora progressiva do quadro da paciente e indicando a necessidade da cirurgia vindicada. A Secretaria de Estado de Saúde do DF informou sobre a autorização interna para a realização do procedimento cirúrgico requerido no HRT para o mês de outubro/2022 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 95514442) – ID 42467071, não tendo o Distrito Federal sequer recebido intimação para se manifestar sobre o efetivo cumprimento da obrigação, antes da extinção do feito, a despeito da patente inércia do poder público no cumprimento da decisão judicial prolatada em novembro de 2019. Destaca-se que o juízo de origem determinou a suspensão do feito até o final de outubro (ID 42467079), após a manifestação do Ministério Público sobre a necessidade de se verificar se o DF realizou a cirurgia, pois o mero agendamento da cirurgia pelo ente público não implica reconhecer o cumprimento da obrigação, mas apenas a possibilidade de realização da intervenção médica. Ainda que a parte autora não tenha trazido ao feito a identificação de toda a equipe médica que participaria do procedimento em rede privada de saúde, tal providência deverá ser tida como imprescindível ao deslinde da causa apenas quando ficar evidenciada a impossibilidade de execução da cirurgia em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, o que não restou comprovado nos autos. Por outro lado, a extinção do feito na fase de cumprimento de sentença sem que tenha sido dada concretude à determinação judicial pela parte executada não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, a despeito da procedência do pedido. Ademais, a espera pela análise do presente Recurso Inominado pelo colegiado pode acarretar danos irreparáveis à saúde da recorrente, devendo ser determinada a execução imediata do tratamento vindicado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a imediata marcação da Artroplastia total do joelho direito com enxerto ósseo e prótese de joelho enxerto de crista ilíaca e à fisioterapia pós-cirúrgica, conforme os relatórios médicos acostados ao feito. Intimem-se. Findo o período de recesso, redistribua-se para julgamento do recurso pelo colegiado. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. Juiz Carlos Alberto Martins Filho Plantão Judicial